Tribunal: TJDFT
Processo: 0733932-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733932-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXPEL FABRICACAO DE ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS XAVIER D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à CAGED e expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e CNSeg na demanda executória n.o 0723153-45.2020.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia-DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), a fim de se constatar bens ou direitos passíveis de constrição. Eis o teor das decisões ora revistas: Decisão de id 244880727: Após intimado, a parte exequente pleiteou expedição de ofício ao CAGED/INSS, com fim de se verificar se o executado possui vínculo empregatício. Dito isso, tem-se que o pedido deve ser rejeitado, porquanto referida informação em nada contribuirá para a satisfação do crédito perseguido, ainda mais quando o pedido não vem acompanhado de motivação idônea. Adianta-se que a aparente intenção do exequente em proceder à tentativa de penhora de salário do devedor, vai de encontro ao disposto no art. 833 do CPC. Retornem os autos ao arquivo provisório. Decisão de id 243740631: Em relação ao pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e CNSeg, este não merece acolhimento. Isso porque é importante mencionar que o ofício enviado ao órgão aludido tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. Todavia, o artigo 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para depositar valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria, motivo pelo qual se entende como sendo de natureza alimentar os valores depositados nos referidos fundos. A regra é que o saldo presente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, os quais não estão presentes na hipótese dos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO FECHADO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA CONSULTA DE SALDO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar possui natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC), sendo, pois, impenhorável, salvo na hipótese de pagamento de outra prestação alimentícia. 2.O c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no âmbito de recursos repetitivos, acerca da possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar, o que não retiraria a natureza previdenciária e, consequentemente, alimentar da verba em questão. 3. No caso vertente, a agravante requer a expedição de ofício à entidade fechada de previdência complementar para verificação de saldo, com subsequente penhora e quitação de dívida decorrente de contratos de empréstimo, isto é, de natureza não alimentar. Correta a r. decisão do Juízo de origem que indeferiu o pleito com fundamento no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1186148, 07016943020198070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019)(grifei/destaquei) Com efeito, é dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). Ainda, incumbe à exequente empreender-se de esforços razoáveis e possíveis para tal finalidade (art. 798, II, c, do CPC), incluindo neste dever o exercício do direito de petição perante repartições públicas e privadas. Retornem os autos ao arquivo provisório. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada, ao indeferir os pedidos de expedição de ofícios à SUSEP, CNseg e CAGED (id’s 243740631 e 244880727), compromete a efetividade da execução; (b) o agravante/exequente não obteve êxito nas diligências ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), e requereu, como última alternativa, o envio de ofícios às entidades mencionadas para localizar bens penhoráveis dos executados; (c) a negativa judicial baseou-se em presunção de impenhorabilidade dos valores de previdência privada, ignorando que tais fundos, conforme o art. 14, III, da LC 109/2001, podem ser resgatados a qualquer tempo e não se enquadram automaticamente na proteção do art. 833, IV, do CPC; (d) há jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece a legitimidade da expedição de ofícios à SUSEP e CNseg como medida excepcional e eficaz após esgotamento das diligências típicas; (e) com relação ao CAGED, a decisão agravada indeferiu o pedido sob alegação de ausência de motivação idônea, embora o objetivo seja verificar vínculo empregatício para eventual penhora salarial, respeitando os limites da dignidade do devedor, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ; (f) a penhora de salário não é absolutamente vedada, podendo ser admitida quando preservado percentual que garanta a subsistência do devedor, conforme entendimento consolidado no STJ; (g) a negativa das medidas pleiteadas pode levar ao arquivamento provisório da execução e à prescrição intercorrente, configurando perigo de dano irreparável; Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o envio de ofícios à SUSEP, CNseg e CAGED, como medidas legítimas, proporcionais e eficazes para localização de bens penhoráveis, em respeito aos princípios da efetividade, cooperação e razoabilidade da execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de abertura de crédito fixo. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem já teria deferido várias diligências à localização de bens da parte devedora, como a própria agravante informa em seu recurso (Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper), razão pela qual se tornaria insubsistente a alegação de violação ao princípio da cooperação. Isso porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbea parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente com relação à ineficácia da medida postulada, uma vez que não guarda concreta pertinência à finalidade de satisfação do débito. No ponto, segundo o Portal do Ministério do Trabalho e Emprego, o “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Este Cadastro serve, ainda, como base para a elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que subsidia a tomada de decisões para ações governamentais”. A ferramenta visa compilar informações de maneira a subsidiar ações governamentais, de sorte que não se mostra hábil a auxiliar o exequente na busca de rendimentos penhoráveis. Além disso, a parte agravante não teria comprovado de que forma a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) seria capaz de auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome da parte agravada, uma vez que a referida autarquia constitui mero mecanismo de controle e fiscalização do mercado de seguros, e não banco de dados de bens, direitos e obrigações (Precedentes do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1973230, Relatora Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe: 12.3.2025; Quinta Turma Cível, acórdão 1964335, Relatora Desa. Leonor Aguena, DJe: 13.02.2025). No mesmo sentido, a CNSEG é a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, uma associação civil que, de igual modo, não tem em seu poder informações sobre ativos financeiros dos segurados. Ademais, “desnecessária a expedição de ofícios às instituições denominadas PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e SELIC, quando já realizada pesquisas junto aos sistemas informatizados do Tribunal, uma vez que englobam as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos da parte executada” (Terceira Turma, acórdão 1985185, rel. Desa. Maria De Lourdes Abreu, DJe: 11.04.2025). Nesse sentido: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1828160, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJE: 24.4.2024. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIA JUNTO AO CAGED E AO INSS. INDEFERIMENTO. REQUISITO DE UTILIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de localizar vínculo empregatício do devedor para fins de constrição patrimonial. O agravante sustenta que a diligência é necessária à efetividade da execução, ao passo que o juízo de origem entendeu ausente a demonstração de utilidade e eficácia da medida postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da negativa judicial à expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para a localização de vínculo empregatício do devedor, diante da ausência de demonstração de utilidade concreta da diligência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação de bens penhoráveis é ônus do credor, conforme dispõe o art. 798, II, “c”, do Código de Processo Civil, sendo imprescindível a demonstração da utilidade das medidas atípicas pleiteadas. 4. O CAGED, embora registre vínculos empregatícios formais, não oferece atualidade ou precisão suficientes para embasar decisões judiciais de constrição patrimonial, além de possuir finalidade legal voltada ao interesse público, não à satisfação de créditos privados. 5. As informações salariais eventualmente obtidas por meio do CAGED ou INSS, quando existentes, são geralmente impenhoráveis por força do mínimo existencial, o que esvazia a eficácia da diligência. 6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) exige demonstração concreta de utilidade para autorizar diligências junto a órgãos públicos, considerando-as medidas excepcionais, cabíveis somente após esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 7. Não se demonstrou, no caso, a excepcionalidade ou a impossibilidade de o credor obter diretamente as informações pretendidas por outros meios disponíveis. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJE 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.05.2022, PJe 18.05.2022. (Acórdão 2005043, 0708887-86.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. IV. DISPOSITIVO 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024. (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença originado de ação de cobrança de fatura de cartão de crédito. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a expedição de ofício à Susep, suspendeu o processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC eestabeleceu que o prazo prescricional é de três anos, art. 44, da Lei no 10.931/1994 c/c art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/1966. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a possibilidade de expedição de ofício à Susep; (ii) o condicionamento do desarquivamento do processo à comprovação da existência de bens penhoráveis e (iii) o prazo prescricional aplicável. III – Razões de decidir 4. A expedição de ofício à Susep, no processo em análise, revela-se medida inútil para a finalidade do processo executivo, uma vez que não há qualquer indício de que a devedora, citada por edital e cujas pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud foram infrutíferas, mantenha relação contratual de previdência privada ou seguro. 5. Durante o período de suspensão e arquivamento provisório, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, logo, a medida imposta pelo Juízo de Primeiro Grau decorre de expressa disposição legal, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 6. O cumprimento de sentença é originado de ação de cobrança de dívida de fatura de cartão de crédito, e não de cédula de crédito bancário, como assentou a r. decisão, logo, o prazo prescricional é quinquenal, art. 206, § 5o, I, do CC, e não trienal. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07294945720248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento 21/11/2024; TJDFT, AGI 0734138-43.2024.8.07.0000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento 27/11/2024; TJDFT, AGI 07010819220198070005, Relatora Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento 7/8/2024. (Acórdão 1973385, 0748311-72.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator